Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713585-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BENEDITA TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade judicial, porém, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, não mais passível de cobrança no âmbito judicial ou extrajudicial. 2. As informações de propostas de acordo, com desconto do valor atual do débito decorrentes de consulta privada ao sistema “SERASA LIMPA NOME”, embora não correspondam inscrição irregular do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, traduz importunações em cobranças extrajudiciais que devem ser obstadas. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 54276484): "(...) Deixo de estipular honorários recursais em razão da ausência de fixação de verba honorária sucumbencial no juízo de origem." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ausente a fixação anterior, não cabe a majoração de honorários advocatícios no julgamento do recurso.” (AgInt no AREsp 1.655.701/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021